Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ E 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA. CONFLITO ADMITIDO. COMPETENTE. JUÍZO SUSCITADO. 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de conflito negativo de competência pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Itapoã em face do Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília para o processamento e julgamento do PJe 0733348-45.2023.8.07.0016.
3. Inicialmente os autos foram distribuídos ao 6o Juizado Especial de Brasília, que, declinou da competência para o Juízo Suscitante com o fundamento de ser este Juízo prevento, em face de ajuizamento de ação idêntica à espécie junto ao Juízo Suscitante, PJe 0702763-34.2023.8.07.0008, no dia 22/05/2023, a qual restou extinta no mesmo dia, sem resolução do mérito em decorrência de pedido de desistência da parte autora.
4. O Juízo Suscitante afirma que o ajuizamento do PJe 0702763-34.2023.8.07.0008 ocorreu por equívoco, o que é corroborado pelo fato de que a parte autora manejou nova ação junto ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo inclusive juntado comprovante de endereço em seu próprio nome atrelado ao Lago Norte, cuja competência é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Decisão ID 57693113 designou o Juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE.
6. O Juízo suscitado, em informações, esclarece que: “Melhor compulsando os autos, observo que o processo n. 0733348- 45.2023.8.07.0016 foi ajuizado na circunscrição judiciária de Brasília tendo em conta o local de domicílio da parte autora (Lago Norte). O comprovante de residência da autora, juntado no ID 162721472, demonstra que seu local de domicílio é abrangido pela competência da circunscrição judiciária de Brasília, conforme Resolução n. 4/2008. Portanto, diante de tal premissa, reconheço a competência deste Juízo para conhecimento e julgamento dos autos 0733348-45.2023.8.07.0016, especialmente diante do não enquadramento com as hipóteses do art. 286, II, do CPC.
7. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado, Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília.